Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0727336-29.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em ação revisional de contrato bancário (id. 202744451 dos autos originários n. 0702347-26.2024.8.07.0010), que indeferiu a produção de prova oral e pericial pleiteada pelo autor, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Diante da documentação colacionada aos autos, mostra-se desnecessária a produção da prova oral e pericial, pleiteadas para a resolução do mérito da demanda. Portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Anote-se a conclusão para a sentença. Em síntese, o agravante alega que “não se pode afirmar que não há matéria fática controvertida a ser dirimida pela produção de prova oral e pericial, isso porque ao autor cabe a prova de suas alegações”. Diz que o indeferimento da prova testemunha e pericial pretendida caracteriza cerceamento do seu direito de defesa. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento na taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a produção das provas requeridas. Decido. O recurso não deve ser admitido. Cumpre pontuar que atualmente o STJ orienta em dois sentidos diametralmente opostos, senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF AFASTADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As Súmulas 283 e 284 do STF devem ser afastadas, porquanto da releitura da petição do recurso especial é possível afirmar que a fundamentação do acórdão a quo foi impugnada em sua totalidade. 2. Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019). 3. No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de defesa. 4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.092.655/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022. Grifado) Nesse contexto, mormente diante de notória divergência na Corte Superior, não conheço do agravo de instrumento em consonância ao entendimento desta Relatoria em precedentes julgados nesta Corte distrital. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). O indeferimento de prova não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (APC 0717562-48.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe: 22/11/2019. Grifado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0717346-24.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, 6/2/2019, DJe 20/2/2019) Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Por tal prisma, não custa frisar que a parte diz que firmara contratos para prestação de serviço de crédito e que ajuizara ação revisional em vista de cobranças indevidas, juros, taxas, refinanciamentos, amortizações errôneas, valores embutidos nas operações e sistemas de amortizações de juros compostos, querendo, pois, provar os valores indevidamente cobrados, o que não resta prejudicado caso necessário o recurso da sentença e sua cassação para a produção de prova pericial. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator